Tribunal: TJPA
Processo: 0800619-79.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800619-79.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ADRIANO FERNANDES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA OU CONSTRIÇÃO EFICAZ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fundada em cédula de crédito bancário, julgou extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

2. O exequente sustenta inexistência de inércia processual e ausência de decisão formal de suspensão prevista no art. 921, §1º, do CPC, requerendo o afastamento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de decisão formal de suspensão do feito impede o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) saber se diligências infrutíferas e meras petições sem resultado útil são aptas a interromper ou suspender o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 921, III e §§1º e 4º, do CPC, não localizado o executado ou bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de um ano, iniciando-se, após, a contagem do prazo prescricional, cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera.

5. A decisão de suspensão possui natureza declaratória, operando-se automaticamente a partir da frustração da diligência citatória, sendo desnecessária determinação judicial expressa para o início da contagem.

6. Tratando-se de cédula de crédito bancário, aplica-se a prescrição trienal, conforme art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

7. No caso, transcorrido o prazo de um ano de suspensão e o triênio prescricional subsequente, sem citação válida ou constrição eficaz, restou configurada a prescrição intercorrente. Diligências e requerimentos infrutíferos não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de decisão formal de suspensão da execução não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, cujo termo inicial decorre automaticamente da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. Diligências e petições desprovidas de resultado útil não interrompem nem suspendem o prazo da prescrição intercorrente.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III, §§1º e 4º, e 924, V; CC, art. 206, §3º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.201; TJSP, Apelação nº 0031983-88.2004.8.26.0224; TJMG, AC nº 5035704-84.2017.8.13.0024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800619-79.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: ADRIANO FERNANDES RODRIGUES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
, que julgou extinto com resolução do mérito, por prescrição, AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta pela apelante em desfavor de
ADRIANO FERNANDES RODRIGUES
, ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 34165949)
:

“SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de ADRIANO FERNANDES RODRIGUES, visando à satisfação do valor de R$ 50.639,02 (cinquenta mil, seiscentos e trinta e nove reais e dois centavos), representado por cédula de crédito bancário (Id. 8234194 - Pág. 1).

O feito foi distribuído em 29/01/2019, com recolhimento de custas (Id. 8509284 - Pág. 1).

Em 16/04/2019, foi proferida decisão determinando a citação do executado (Id. 9669221 - Pág. 1). A primeira diligência, realizada em 06/12/2019, restou negativa, conforme certidão (Id. 14375690 - Pág. 1).

O exequente requereu nova diligência em 16/12/2019 (Id. 14564433 - Pág. 1), sendo novamente frustrada a tentativa de citação em 29/09/2020, conforme certidão de diligência (Id. 19982547 - Pág. 1).

Ato contínuo, pleiteou pesquisas nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD (Id. 21268910 - Pág. 1).

Seguiram-se decisões (Id. 57460365 - Pág. 1, de 11/04/2022, e Id. 91151295 - Pág. 1, de 19/04/2023), sem notícia de constrição eficaz. Em 01/02/2024, o SIEL forneceu novo endereço (Id. 108169109 - Pág. 1), mas não houve citação válida.

Em 07/01/2025, o Juízo suscitou a prescrição intercorrente (Id. 132962153 - Pág. 1), intimando o exequente, que apresentou manifestação (Id. 134707720 - Pág. 1). Não foram noticiados atos constritivos eficazes ou localização do devedor.

No Id. 148412044 - Pág. 1, foi certificado a inexistência de valores a serem cobrados.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

(...)

No presente caso, a primeira tentativa de citação foi negativa em 06/12/2019 (Id. 14375690), caracterizando a hipótese do art. 921, III, do CPC. Inicia-se, assim, a suspensão de um ano a partir dessa data, findo o qual começou a contagem do prazo prescricional.

Por se tratar de cédula de crédito bancário, aplica-se a prescrição trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, a pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário prescreve em três anos.

Assim, o prazo de um ano de suspensão encerrou-se em 06/12/2020, e o prazo prescricional de três anos correu a partir de 07/12/2020, findando-se em 07/12/2023. Até essa data, não houve citação válida nem constrição útil, não se verificando causas de interrupção ou suspensão da prescrição.

Ainda que o exequente tenha peticionado posteriormente – como em 01/02/2024 (Id. 108169109) ou em 21/08/2025 (Id. 154855062) – tais requerimentos não têm o condão de interromper ou suspender a prescrição, conforme entendimento da jurisprudência pátria:

(...)

Diante da inércia processual, reconhece-se a prescrição intercorrente, impondo a extinção da execução, na forma do art. 924, V, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC).

Sem condenação em custas processuais, em razão de não existirem atos a serem cobrados (Id. 148412044 - Pág. 1).

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 921, §5º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.

Sentença já publicada via sistema PJE. Publique-se via DJEN. Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário, servindo essa de expediente, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

Marabá, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Andrea Aparecida de Almeida Lopes

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá”.

Inconformado, BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação
(ID 34165960)
sustentando que a sentença que extinguiu a execução proposta contra ADRIANO FERNANDES RODRIGUES deve ser reformada, porquanto não teria ocorrido prescrição intercorrente, ao argumento de que o exequente jamais permaneceu inerte, tendo impulsionado o feito sempre que instado, e de que não houve decisão judicial determinando a suspensão prevista no art. 921, §1º, do CPC, razão pela qual não se poderia reconhecer prescrição antes da perfectibilização da relação processual. Requer, ao final, o afastamento da prescrição intercorrente, com provimento integral do apelo, além do recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Ausência de contrarrazões, em razão da inexistência de angularização na origem
(ID 34165964)
.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução fundada em cédula de crédito bancário, diante da ausência de citação válida ou constrição eficaz no prazo legal e da alegada inexistência de inércia do exequente.

Sustenta o apelante, em síntese, que não teria permanecido inerte, pois impulsionou o feito sempre que instado, e não teria havido decisão judicial formal de suspensão com base no art. 921, §1º, do CPC, o que afastaria a prescrição intercorrente
(ID 34165960)
.

Não assiste razão ao recorrente.

A prescrição intercorrente, no regime do Código de Processo Civil de 2015, encontra disciplina nos arts. 921, III e §§1º e 4º, e 924, V, do CPC, sendo mecanismo que visa resguardar a segurança jurídica e a efetividade do processo executivo, impedindo a perpetuação indefinida de execuções sem resultado útil.

O art. 921, III, do CPC estabelece que se suspende a execução quando o executado não é localizado ou quando não são encontrados bens penhoráveis; e o §1º do mesmo dispositivo prevê a suspensão pelo prazo de 1 (um) ano. Nos termos do §4º do CPC, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, culminando, uma vez consumada, na extinção da execução, consoante o art. 924, V, do CPC.

Transcrevo os dispositivos acima mencionados:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

No caso concreto, a sentença recorrida delineou com precisão a cronologia relevante e os atos processuais efetivamente praticados, com a indicação expressa dos respectivos IDs: o feito foi distribuído em 29/01/2019, com recolhimento de custas
(ID 34165964);
foi determinada a citação do executado por decisão de 16/04/2019
(ID 34165900);
a primeira diligência citatória restou negativa em 06/12/2019, conforme certidão
(ID 34165912);
nova diligência foi requerida pelo exequente em 16/12/2019
(ID 34165914),
igualmente frustrada em 29/09/2020, segundo certidão
(ID 34165923);
em seguida, o exequente pleiteou pesquisas em sistemas (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD)
(ID 34165927),
sobrevindo decisões posteriores
(IDs 34165928e 34165934),
sem que se lograsse constrição eficaz; em 01/02/2024, houve informação de novo endereço via SIEL
(ID 34165935),
ainda assim sem citação válida; em 07/01/2025, o Juízo suscitou a prescrição intercorrente
(ID 34165941),
intimando o exequente, que se manifestou
(ID 34165944)
; por fim, certificou-se a inexistência de valores a serem cobrados
(ID 34165945),
sobrevindo a sentença de extinção por prescrição intercorrente
(ID 34165949
.

Essa sequência evidencia que desde a primeira tentativa frustrada de citação
,
não houve citação válida do executado, nem constrição patrimonial útil; e as providências postuladas pelo exequente, embora sucessivas, mostraram-se infrutíferas em termos de resultado executivo
,
não se verificando ato efetivo apto a interromper o curso da prescrição.

É precisamente nesse ponto que se revela o desacerto do argumento recursal de ausência de inércia.

Em matéria de prescrição intercorrente, não basta a mera movimentação formal do processo por petições que não conduzam à citação válida, à localização de bens ou à efetiva constrição patrimonial. Se a contagem pudesse ser indefinidamente obstada por requerimentos reiterados e inócuos, a execução converter-se-ia em instrumento de perpetuação do litígio sem perspectiva de satisfação do crédito, em afronta ao modelo cooperativo e à duração razoável do processo. Assim, a aferição de utilidade dos atos executivos, isto é, se produziram resultado apto a impulsionar a satisfação do crédito, assume relevo para a verificação da prescrição intercorrente, tal como bem assentou a sentença
(ID 34165949)
ao consignar não haver “citação válida nem constrição útil” até o termo final apurado.

Nesse sentido, colaciono:

APELAÇÃO - EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Pretensão de do banco exequente de reforma da r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, inciso V do CPC – Descabimento - Hipótese em que foi corretamente reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente - Processo sem movimentação desde 2014, com remessa ao arquivo em 2015, por ausência de manifestação do exequente; e, decorrido o prazo de um ano sem movimentação, teve início o prazo da prescrição intercorrente – Meras petições requerendo a juntada de procuração e vista dos autos que não interrompem ou suspendem o prazo da prescrição em curso – Prescrição bem reconhecida – Precedentes do STJ - RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO. - EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS - Pretensão dos executados de reforma da r .sentença que entendeu pelo não cabimento de condenação do exequente ao pagamento dos encargos sucumbenciais – Descabimento – Hipótese em que não há condenação ao pagamento de encargos sucumbenciais – Princípio da causalidade – Precedente do STJ – RECURSO DOS EXECUTADO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 0031983-88.2004.8 .26.0224 Guarulhos, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 15/02/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

Também não procede a alegação de que a ausência de decisão formal de suspensão impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A sentença foi expressa ao consignar que a primeira diligência citatória negativa
(ID 34165912)
caracteriza a hipótese do art. 921, III, do CPC, deflagrando a sistemática legal: a execução, por ausência de localização do devedor, encontra óbice objetivo ao seu desenvolvimento; daí a suspensão pelo prazo de 1 (um) ano e, após, o início do prazo prescricional.

Como igualmente registrado pelo Juízo a quo, a orientação consolidada em sede de precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça, referida na sentença, assenta que o termo inicial da prescrição intercorrente opera-se de maneira objetiva e automática, após o interregno legal de suspensão, sendo desnecessária decisão expressa que apenas reconheceria situação já prevista em lei. Nessa linha, a exigência, pelo apelante, de um ato judicial formal como condição para fluência do prazo não encontra guarida no sistema normativo aplicado ao caso.

Acerca do assunto, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - TERMO INICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CAUSA INTERRUPTIVA - AUSÊNCIA - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - TRASCURSO DO LAPSO TEMPORAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA. - Nos termos do artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, conta-se o prazo de um ano para a suspensão do processo executório e, em seguida, inicia-se a contagem do prazo prescricional - Em sendo a decisão de suspensão meramente declaratória, a suspensão do processo executivo se dá de forma automática a partir da data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor ou da ausência de bens à penhora - Transcorrido o prazo de suspensão e decorrido o prazo prescricional trienal, sem êxito do credor na localização do devedor, restando infrutíferas todas as providências para sua citação, há que se reconhecer a prescrição intercorrente. V .V. APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - REQUISITOS LEGAIS - DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - A prescrição intercorrente se manifesta quando o Credor permanece inerte no processo, por tempo superior ao de prescrição do direito material vindicado - Ausentes os requisitos necessários à configuração da prescrição intercorrente, especialmente a prévia suspensão do feito e a desídia do Exequente, impõe-se a cassação da Sentença que declarou a ocorrência daquele fenômeno. (TJ-MG - AC: 50357048420178130024, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 02/08/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023)

Quanto ao prazo prescricional incidente, a sentença aplicou corretamente a prescrição trienal às execuções fundadas em cédula de crédito bancário (título referido no
ID 34165892
, conforme transcrito na sentença do ID 34165949), à luz do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, concluindo que o período de suspensão de um ano, contado da primeira diligência negativa (06/12/2019 -
ID 34165912
), encerrou-se em 06/12/2020 e, a partir de 07/12/2020, passou a fluir o prazo prescricional de três anos, consumando-se em 07/12/2023, sem citação válida ou constrição eficaz.

Não há, na peça recursal
(ID 34165960)
, demonstração concreta de fato interruptivo ou suspensivo idôneo que desconstitua esse marco temporal, limitando-se o apelante a reafirmar diligências e requerimentos que, conforme assentado, não se converteram em ato executivo útil.

Assim, impõe-se reconhecer que a sentença bem aplicou o regime do art. 921 do CPC e promoveu a extinção da execução por prescrição intercorrente, na forma do art. 924, V, do CPC. Inexiste, portanto, fundamento jurídico idôneo a autorizar a reforma do decisum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A, mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução proposta em face de ADRIANO FERNANDES RODRIGUES, com fundamento no art. 924, V, do CPC.

Considerando a ausência de citação e de angularização da relação processual, certificada e inexistindo atuação do apelado em grau recursal, não há falar em fixação de honorários recursais.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026